Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-37.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001405-37.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS LOPES DE SA - CPF: 954.174.781-72 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001405-37.2022.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LOPES DE AS

RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÕES POSTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Havendo outras inscrições, mas sendo posteriores, não se aplica a súmula 385 do STJ.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

A.
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos e;

B.
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita;

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou
que a inscrição discutida é a primeira, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ, o que não fora analisado pelo juiz sentenciante. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, no extrato apresentado na inicial não consta a data de inclusão das restrições, apenas a data de vencimento.

A Recorrida, por sua vez, não demonstrou a data em que incluiu o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim,

não se aplica, no caso, a Súmula 385 do STJ, devendo ser nesse sentido, reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial de indenização por danos morais.

Ao consultar os órgãos de inscrição de crédito, verifica-se que a inscrição discutida nos autos é, na verdade, a mais antiga, datada de 01/03/2021.

Vejamos as consultas efetuadas por esse relator:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARIA DAS GRACAS LOPES DE SA

DATA NASCIMENTO: 14/09/1975

CPF: 954.174.781-72

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CART

OES DE CREDITO S/A

ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

DATA VENCIMENTO: 05/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000002098911

VALOR: 653,39

DATA INCLUSAO: 17/11/2021

* CREDOR: ECONIS CALÇADOS

ENT.ORIGEM: CDL - ALAGOINHAS / BA

DATA VENCIMENTO: 03/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 252149189/3

VALOR: 42,00

DATA INCLUSAO: 16/11/2021

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 224.296251.5.0

VALOR: 150,00

DATA INCLUSAO: 31/07/2021

* CREDOR: BRASIL CARD

ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

DATA VENCIMENTO: 30/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000006087830001

VALOR: 588,45

DATA INCLUSAO: 31/05/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 25/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 66986316694

VALOR: 406,27

DATA INCLUSAO: 22/11/2021

* CREDOR: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 2148-9513

DATA VENCIMENTO: 10/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4121772294179007

VALOR: 1.743,59

DATA INCLUSAO: 01/08/2021

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 20/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 224.296251.5.0

VALOR: 150,00

DATA INCLUSAO: 02/07/2021

* CREDOR: BRASIL CARD ADM CARTAO DE CREDI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 35 3573-2600

DATA VENCIMENTO: 30/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 6087830001287385

VALOR: 588,45

DATA INCLUSAO: 08/06/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

ENDEREÇO: R 25 DE MARCO, 882

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FORTALEZA/CE

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11o ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO/SP

* ENT.ORIGEM: CDL - ALAGOINHAS / BA

ENDEREÇO: RUA RODRIGUES LIMA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ALAGOINHAS/BA

* ENT.ORIGEM: CDL - MONTE BELO / MG

ENDEREÇO: AV FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJO

JOS, 96, SALA B

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE BELO/MG

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.823.647.281-5

31/08/2022 13:37:56-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Nota-se que não há apontamento anterior a 01/03/2021. No entanto, há oito apontamentos posteriores e ativos no SPC/SCPC/Serasa.

Concluindo-se que, diante disso, não há que se falar em anotação preexistente, por se considerar a data presente no órgão mais antigo.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação e que a inscrição diversa destes autos foi discutida em juízo.

Imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Dessa forma, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta o valor da restrição de R$ 515,50, (quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos),
considerando ainda o fato de que o mesmo possui 08 (oito) restrições posteriores não contestadas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (inclusão da restrição) nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art.55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022